Tribunal: TJDFT
Processo: 0034282-40.2010.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FRAUDAR A FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPUGNAÇÃO À CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO FISCAL. ESFERA PENAL. INCOMPETENCIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESENÇA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. DOLO GENÉRICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
I - A alegação de vícios referentes à constituição do crédito fiscal não cabe na esfera penal, porquanto o Juízo criminal não possui competência para anular o lançamento tributário, passível de revisão somente por meio de recurso administrativo, ação cível ou mandado de segurança. Precedentes.
II - Não há que se falar em absolvição quando comprovado nos autos, por meio de procedimento fiscal, que a empresa administrada pelo réu deixou de cumprir a obrigação de recolher aos cofres públicos ISS referente à receita tributável omitida, no período em que ele era o responsável.
III - O administrador da pessoa jurídica que frauda a fiscalização tributária e sonega ISS devido comete o crime do art. 1o, II, da Lei no 8.137/1990.
IV - O direito de presença do réu em audiência não é absoluto ou irrenunciável, de modo que sua inobservância poderia determinar, em tese, nulidade relativa, que exige para o seu reconhecimento manifestação oportuna e comprovação do prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do CPP.
V - Para configuração do crime de fraude contra a fiscalização tributária exige-se apenas o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo, mediante a prática de uma das condutas descritas nos incisos.
VI - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
VII - Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
VIII - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.